Tribunal: TJMT
Processo: 1045008-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045008-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA CAROLINE BRAZ SANTANA - CPF: 042.881.711-48 (RECORRENTE), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0047-47 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA QUARTO INFANTIL. CONSUMIDORA GESTANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. PRIMEIRA COMPRA: PRODUTO DEFEITUOSO COM VALOR INTEGRALMENTE RESTITUÍDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SEGUNDA COMPRA: PRODUTOS ENTREGUES, AINDA QUE COM ATRASO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. CONDIÇÃO DE GESTANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO PRESUME AUTOMATICAMENTE O DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE OU À GESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, 14 e 25 do CDC.

2. A falha na prestação de serviço foi expressamente reconhecida na sentença recorrida, que constatou o descumprimento contratual em ambas as compras realizadas pela consumidora.

3. Entretanto, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).”

4. Para que o descumprimento contratual gere dano moral indenizável, é necessário que cause consequências fáticas capazes de produzir abalos significativos no estado psicológico do consumidor, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

5. No caso concreto, quanto à primeira compra, o produto foi entregue com defeitos, mas o valor foi devidamente restituído à recorrente antes mesmo da propositura da ação, cumprindo-se a obrigação prevista no art. 18 do CDC.

6. Em relação à segunda compra, os produtos foram entregues, ainda que com atraso, sendo que a cômoda foi entregue antes do nascimento da criança (28/06/2025), conforme reconhecido na própria sentença, e o guarda-roupa foi devidamente substituído e montado posteriormente.

7. A condição de gestante, embora confira à consumidora uma vulnerabilidade acentuada, não é suficiente, por si só, para presumir a ocorrência de dano moral em casos de descumprimento contratual, sendo necessária a demonstração concreta de que o inadimplemento causou transtornos excepcionais à sua esfera extrapatrimonial.

8. Não há nos autos elementos que comprovem que a recorrente tenha sofrido abalo psicológico significativo ou que tenha havido comprometimento de sua saúde ou da gestação em decorrência das falhas na prestação do serviço.

9. A teoria do desvio produtivo do consumidor, para sua aplicação, demanda a demonstração de que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores tenha sido excessivo e desproporcional, causando prejuízos significativos, o que não foi suficientemente comprovado no caso em análise.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025